Tribunal: TJBA
Processo: 8010396-74.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010396-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JULIO CESAR PORTO DE SOUZA e outros Advogado(s): ALLAN SANTOS BRANDAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. AMEAÇAS E EXTORSÃO PRATICADA CONTRA MÃE EM LUTO. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE INFORMAÇÕES SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor do paciente Julio Cesar Porto de Souza, contra decisões do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA que decretaram e mantiveram sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). O impetrante sustenta excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade do periculum libertatis, inadequação do uso de ações penais em andamento como indicativo de periculosidade, ausência de análise de medidas cautelares diversas da prisão e requer, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar por razões de saúde. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se subsiste interesse processual na alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial após o oferecimento e recebimento da denúncia; (II) estabelecer se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (III) determinar se a existência de ações penais em curso e indícios de reiteração delitiva podem fundamentar a custódia cautelar; e (IV) verificar se o quadro clínico apresentado autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O oferecimento e o recebimento da denúncia, com a regular instauração da ação penal e citação do acusado, superam eventual discussão acerca do prazo de conclusão do inquérito policial, tornando prejudicada a alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial. A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados por mensagens, imagens e vídeos encaminhados à vítima, relatórios policiais e identificação da linha telefônica vinculada ao aparelho registrado em nome do paciente. A gravidade concreta da conduta revela-se pelo modus operandi empregado na prática delitiva, consistente em ameaças de morte, envio de imagens de armas de fogo e exigência de vantagem econômica mediante terror psicológico contra vítima em situação de extrema vulnerabilidade emocional, logo após o sepultamento do filho. O conjunto investigativo indica possível reiteração delitiva em diversas comarcas e a existência de outras ações penais em curso que, associadas aos elementos concretos do caso, evidenciam risco de continuidade criminosa e justificam a custódia para garantia da ordem pública. A análise das decisões impugnadas demonstra que o juízo de origem considerou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade evidenciada, concluindo pela insuficiência de medidas menos gravosas. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração cumulativa de extrema debilidade decorrente de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não comprovados no caso, uma vez que os relatórios de saúde indicam condições ortopédicas tratáveis e ausência de informações acerca da incapacidade do sistema prisional para fornecer assistência. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, caput; CPP, arts. 312, §2º, 318, II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 727045/PB, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 19.04.2022; TJBA, HC 8045534-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal, j. 08.08.2022; STJ, AgRg no HC 872139/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 889546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024;STJ - AgRg no RHC: 185393 SP 2023/0283814-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023 Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8010396-74.2026.8.05.0000, no qual figura como impetrante Allan Santos Brandão-OAB/BA nº 50.098, e, como paciente, JULIO CESAR PORTO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.